Tribunal: TJSP
Processo: 0007991-35.2014.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS MOTIVOS PELOS QUAIS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FORAM MAJORADOS – VÍCIO INEXISTENTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.